Tribunal: TJMT
Processo: 1049362-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049362-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DA SILVA MOTA - CPF: 073.246.046-84 (APELADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TATIANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.793.011-69 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas de energia elétrica e condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a validade do procedimento administrativo que apurou suposta irregularidade na unidade consumidora, bem como a configuração de dano
moral decorrente das cobranças, interrupções no fornecimento de energia e inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de recuperação de consumo revela-se inexigível quando o procedimento administrativo apresenta vícios formais, notadamente ausência de assinatura do consumidor no termo de inspeção e inexistência de comprovação de notificação válida para garantia do contraditório e da ampla defesa.

4
. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, inclusive em descumprimento de ordem judicial, aliada à inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

6. O valor indenizatório admite redução quando necessário para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica mostra-se inexigível quando o procedimento administrativo apresenta vícios que comprometem o contraditório e a ampla defesa do consumidor.
2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia e a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configuram dano moral indenizável.
3.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixado em patamar superior ao adequado ao caso concreto
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1049362-42.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ANA CAROLINA DA SILVA MOTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais
ajuizada por
ANA CAROLINA DA SILVA MOTA
,
a qual julgou
parcialmente procedentesos pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade das faturas com vencimento em 31/10/2023, 02/10/2023, 16/11/2023 (duas faturas) e 04/01/2024, determinando o refaturamento com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme sentença de ID
347559884
.

Por fim
, condenou a
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
d
o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que

o procedimento administrativo adotado para apuração da irregularidade respeitou integralmente a Resolução no 1
.
000/2021 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa
.

Alega que
,

tratando-se de irregularidade externa ao medidor (desvio de energia no ramal de entrada),
é
desnecessária a realização de perícia técnica no equipamento de medição
.

Defende que
os cálculos de recuperação de consumo observaram rigorosamente os critérios sucessivos previstos no art. 595 da Resolução no 1.000/2021, sendo aplicado o inciso V (maior consumo dos três ciclos posteriores à regularização)
, sob o argumento que
as faturas impugnadas refletem o consumo real apurado, não havendo irregularidade nas medições
.

Aduz
, ainda, que
não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual não se configura dano moral indenizável
, sendo
a situação narrada mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial
,
subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando
-se
improcedente a demanda
,

alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
347559889
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1049362-42.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ANA CAROLINA DA SILVA MOTA

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora
é titular da Unidade Consumidora no 6/3782839-9, localizada na Rua A, no 300, Bloco 12, Apartamento 401, imóvel este que se encontrava locado à Sra. Tatiana Gonçalves Ferreira durante todo o período objeto da controvérsia.

N
arrou que a inquilina realiza frequentes viagens profissionais, permanecendo longos períodos ausente, circunstâncias que justificavam o histórico consolidado de consumo reduzido, com faturas mensais girando em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Não obstante esse padrão histórico, a concessionária passou a emitir faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com a média da unidade, alcançando R$ 795,84 em setembro/2023 e cobrando adicionalmente R$ 3.719,45 a título de recuperação de consumo, referente ao período de janeiro a junho de 2023, sob a alegação de que teria sido constatada irregularidade consistente em "desvio de energia no ramal de entrada", conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 124297765, lavrado em 27/06/2023.

Assim, d
iante da
s
cobrança
s
, buscou a tutela jurisdicional para ver reconhecida a abusividade das cobranças, a inexigibilidade dos valores lançados e a reparação pelos danos morais suportados, tendo o fornecimento de energia elétrica sido suspenso em três
oportunidades distintas, inclusive após a concessão de tutela de urgência determinando a abstenção de corte.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular

Dra.
Laura
Dorileo
Candido

julgou
parcialmente
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia se limita em reconhecer ou não a exigibilidade do valor cobrado em razão da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no imóvel da parte autora no dia
27/06/2023
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade "DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA", na qual foi apurado que houve o consumo de
3.284
kWh de energia elétrica, no período
01/2023
a
06/2023
(
06
meses), resultando no valor de R$
3.719,45a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelada
.

Ocorre que não é possível atribuir o ônus ao consumidor quando a concessionária falha em observar os requisitos mínimos de validade do procedimento administrativo.

Da análise dos autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI no 124297765
(
ID 347559868) foi lavrado sem a assinatura da consumidora ou de qualquer pessoa com vínculo comprovado, sendo o ato supostamente acompanhado por terceiro, "Anacleto", desconhecido da titular e da inquilina que ocupava o imóvel (ID 347559455).

Ademais, a notificação posterior, via AR (ID 347559866), carece de comprovação de recebimento pela destinatária, fragilizando a garantia do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
03/06/2019)” (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, uma vez que o procedimento administrativo foi conduzido de forma unilateral, sem oportunizar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa à consumidora.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como o fato dea parte ter sofrido três interrupções no fornecimento de energia, inclusive com descumprimento de ordem judicial
(ID 347559871)
, e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (ID 347559876), demonstra que a conduta adotada pela apelante/requerida restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00, a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado
na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U
1008772-28.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026